Tribunal: STF
Processo: HC 67703
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADE:
A) POR FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA PESSOA DA VÍTIMA DE
ESTUPRO;
B) POR CERCEAMENTO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA;
ALEGAÇÕES REPELIDAS, ASSIM COMO A DE PEREMPÇÃO DA AÇÃO PENAL
PRIVADA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
SENDO A VÍTIMA DE ESTUPRO MULHER CASADA, NÃO SE MOSTRA NECESSARIO O
EXAME DE CORPO DE DELITO, SOBRETUDO QUANDO HÁ PROVA TESTEMUNHAL A
RESPEITO DO FATO.
NÃO SE CARACTERIZA CERCEAMENTO OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA SE ESTA E
ADMITIDA E EXERCIDA ADEQUADAMENTE EM TODOS OS MOMENTOS PROPRIOS
DO PROCESSO.
NA HÁ EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PEREMPÇÃO DA AÇÃO PENAL, SE NÃO
OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE DESIDIA DA QUERELANTE, PREVISTAS
NO ART. 60 DO C.P. PENAL.